Tribunal: TJPA
Processo: 0009522-78.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009522-78.2016.8.14.0049

APELANTE: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

APELADO: JOSE OTAVIO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0009522-78.2016.814.0049

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA

APELANTE: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANN FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: JOSÉ OTÁVIO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: WELLINGTON KOJI MONTEIRO YAMAMOTO OAB/PA 18.088

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA – DEBILIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM ARBITRADO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0009522-78.2016.814.0049

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA

APELANTE: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANN FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: JOSÉ OTÁVIO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: WELLINGTON KOJI MONTEIRO YAMAMOTO OAB/PA 18.088

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA,
contra a r. sentença - ID 1949483, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Reparação, que julgou procedente o pedido

constante da exordial, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Em suas razões recursais - ID 1949484, a Apelante de forma suscinta e genérica, aduz que a sentença merece reforma eis que não concorreu para o evento danoso, alegando ainda que o valor arbitrado é elevado eis que é desproporcional considerando o grau de culpa da parte autora, e desse modo resta claro a inexistência de qualquer ilícito por parte da Recorrente, e, consequentemente, ausente o dever de reparação.

Requereu por fim, o conhecimento e o provimento do recurso. Subsidiariamente em caso de manutenção da condenação, que haja a redução do valor arbitrado à título de indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID nº 4619912.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO/RESPONSABILIDADE E DANOS MORAIS

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Em outras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

Já o dano moral é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ademais, é cediço que além dos requisitos aludidos supra, dependendo da natureza da responsabilidade, pode ser necessário ou não a demonstração da culpa do agente causador do dano para a configuração do dever de indenizar.

Neste sentido, o Código Civil de 2002, consagra duas modalidades de responsabilização civil, quais sejam: a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva.

A primeira encontra-se expressa no
caput
do art. 927 do Código Civil, ao estabelecer que o indivíduo que cometer ato ilícito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, deixando clara a necessidade de comprovação destes, com a presença da culpa; por sua vez, o parágrafo único do citado artigo consagra a responsabilidade objetiva ao estabelecer que existirá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida por aquele que causar o prejuízo, implicar por sua natureza, riscos para o direito de outrem:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em tela, para que se caracterizasse o dever de indenizar, deveria a parte demandante demonstrar a existência do dano, o ato ou omissão culposa do condutor do veículo que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

In casu,
restou demonstrado por parte do autor, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (ID Nº 1949471), o ato de atropelamento praticado pelo motorista do Recorrente, bem como o dano e nexo de causalidade entre eles, conforme se depreende do laudo do IML (ID nº 1949471 – p. 15 e 16) entre outros laudos médicos, receitas e prontuário juntados (ID Nº. 1949471 – p. 17 - 27) que atestavam que o apelado, havia sido vítima de atropelamento com fratura exposta do cotovelo e antebraço esquerdo, submetido a tratamento cirúrgico, com boa evolução no pós-operatório.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha apresentada pelo Autor, que foi prestado perante o juízo de 1º grau, atribuindo ao recorrente a responsabilidade pelo atropelamento, conforme se infere do documento de ID Nº. 1949478- p. 6.

Ressalta-se ainda que o dano causado pelo acidente é definitivo conforme atestou a perícia realizada no Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID Nº. 803310), onde atestando também debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e que tal prejuízo resultou na deformidade permanente.

Ademais, o recorrente, não comprovou que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, não havendo nada nos autos que ao menos indique tal alegação.

Nesse sentido, entende a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS DE TURISMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA
. PERDA DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PERNA ESQUERDA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez comprovada a culpa exclusiva da requerida, o dano causado na vítima e sua extensão que vai além do aspecto físico, uma vez que resultou em mutilação definitiva, a condenação a indenizar os danos é medida oportuna e necessária
;

2. Considerada a conduta da requerida e sua nefasta consequência, qual seja, a amputação da perna esquerda da autora e tendo como parâmetros precedentes dos tribunais pátrios, inclusive o Tribunal da Cidadania, tem-se que o valor fixado na origem está em consonância com os parâmetros de prudência e razoabilidade;

3. O início da contagem dos juros e da correção monetária, no que concerne ao dano moral, estético e material, decorrentes de relação extracontratual, é a data do evento danoso, a fim de se amoldar às Súmulas n. 54 e 43 do STJ;

4. Apelação Cível da empresa ré DESPROVIDA. Recurso adesivo da autora, parcialmente provido.

(2018.02461775-23, 192.461, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA RÉ. VERIFICADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA NÃO REFORMADA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade das apelantes no acidente de trânsito ocasionando lesões no autor e danos em sua motocicleta. Sendo inquestionável a caracterização do ilícito civil que vitimou o recorrido, prevalece o entendimento de que todos aqueles que deram causa à violação do direito de outrem devem suportar a reparação do dano.
Tendo o autor comprovado o acidente de trânsito, bem como os prejuízos sofridos em decorrência da colisão provocada pela ré, condutora do veículo, não há que se cogitar em culpa da vítima, sendo impositiva a condenação para ressarcimento dos danos materiais e morais.
( Classe: Apelação, Número do Processo: 0304159-89.2014.8.05.0103, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 05/02/2019 )

Assim, do conjunto probatório colacionado, resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pelo condutor e a sua culpa, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever do apelante, de reparar o dano causado.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que diz respeito ao dano moral,

sabe-se que ele repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Yussef Said Cahali preleciona:

“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2 ª Edição. Editora RT: So Paulo, 1998)

No caso em comento, os problemas decorrentes do acidente são inegáveis, a perícia realizada por órgão oficial atesta debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e, que tal dano resulta na deformidade permanente, sem contar no sofrimento vivido com o sinistro, o que transcende o mero aborrecimento, gerando assim
, abalo ao recorrido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Em relação ao
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao Magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descuidar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

Feitas tais considerações, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) mostra-se em consonância com os parâmetros da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o efeito pedagógico, visando compelir o responsável a evitar novas ocorrências da mesma natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença
ora combatida.

É como voto.

Belém, _____ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021